Tribunal: TJBA
Processo: 8026979-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026979-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TALITA DE ALMEIDA LOPES

Advogado(s)
:

APELADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES registrado(a) civilmente como ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ANDRE RODRIGUES PARENTE, NELSON BRUNO DO REGO VALENCA, DANIEL CIDRAO FROTA

**

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENSINO. SERVIÇO. MÁ PRESTAÇÃO. RECONHECIMENTO. DANO MORAL. EVIDÊNCIA.
QUANTUM.
INSUFICIÊNCIA. MAJORAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – As instituições comerciais devem prestar serviço eficiente aos consumidores, devendo ser responsabilizadas por defeitos do serviço, independentemente de culpa.

II – O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro.

III – Estando o valor da indenização fixado pela sentença em patamar insuficiente, impositiva é a sua majoração, razão da reforma parcial da sentença.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8026979-39.2023.8.05.0001,
de Salvador, em que figuram como
Apelante
TALITA DE ALMEIDA LOPES e como
Apelada
a IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024

Z
ANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA